Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
3. Para a ação de complementação dos valores recebidos na conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, aplicável a Teoria da Actio Nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado.
3. Nesse contexto, o curso do lapso prescricional se iniciou a partir da ciência do titular do direito acerca da violação que originou a pretensão, com o recebimento da indenização da licença-prêmio. Se a primeira parcela foi paga apenas em dezembro de 2019 e a demanda ajuizada em fevereiro de 2024, essa não foi alcançada pela prescrição. Por essas razões, REJEITO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
4. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria do servidor, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
6. Na situação dos autos, verifica-se que o Distrito Federal não considerou o auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia – ID 58961850, assim como não considerou o lapso entre a aposentadoria (27/03/2017) e o pagamento da primeira parcela (dezembro de 2019) sobre o qual deveria incidir atualização monetária.
7. Diante desses fundamentos, observa-se que a sentença não merece reparos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.